Tribunal: STF
Processo: HC 176775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO “CURAÇAO”. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.